Tribunal: TJMT
Processo: 1020982-38.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020982-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ELOI EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 208.806.181-91 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINARES DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO FINANCEIRO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos morais e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos. A decisão recorrida acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado tradicional com taxa de 1,51% ao mês, condenou à restituição simples dos valores descontados em excesso e rejeitou o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito reclamado, considerando o lapso temporal entre a celebração do contrato em setembro de 2013 e o ajuizamento da ação em março de 2025; (ii) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi realizada com observância do dever de informação adequada ao consumidor; e (iii) analisar se é legítima a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional diante da ausência de transparência na contratação original.

III. Razões de decidir

3. A decadência não se configura no caso concreto, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, onde a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial, além de envolver pedido de revisão e conversão contratual que afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

4. A instituição financeira violou o dever de informação previsto no art. 46 do CDC, pois não forneceu ao consumidor esclarecimentos precisos sobre a real natureza do contrato, induzindo-o a acreditar que contratava empréstimo consignado tradicional quando na realidade se tratava de cartão de crédito com RMC.

5. As faturas juntadas aos autos demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, registrando-se apenas IOF, saques complementares e demais encargos, não havendo comprovação do efetivo recebimento, desbloqueio ou utilização do cartão em compras.

6. A contratação híbrida, caracterizada por saque virtual com cobrança em parcela única na fatura de cartão de crédito com juros elevados, desvirtua o objetivo legal da modalidade e configura prática abusiva vedada pelo art. 39, III e V, do CDC.

7. A conversão para empréstimo consignado observa os princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos, permitindo o reequilíbrio da relação contratual sem onerar excessivamente qualquer das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que, na prática, corresponde a operação de empréstimo, deve ser readequada à modalidade de mútuo consignado quando ausente informação clara sobre os termos da contratação. 2. A violação ao dever de informação adequada ao consumidor configura conduta abusiva e impõe a conversão contratual para preservar o equilíbrio da relação jurídica. 3. Em contratos de trato sucessivo envolvendo revisão contratual, não se configura decadência, renovando-se o prazo a cada novo desconto."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 178, 421 e 170; CDC, arts. 4º, 6º, III, IV e VIII, 14, 39, III e V, 42, parágrafo único e 46; CPC, arts. 85, §11 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1722322/MA; TJ-MT, AC 10026388520238110006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-MT, AC 1019044-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
ação de reparação por danos morais e repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
, ajuizada por
ELOI EVANGELISTA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas antes de 31/03/2020; determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a aplicação da taxa de juros de 1,51% ao mês; condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados em excesso e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Alega o recorrente, preliminarmente, a necessidade de confirmação pelo juízo acerca da procuração acostada aos autos, argumentando possível defeito de representação. Sustenta que o advogado da parte autora possui inúmeras ações ajuizadas em face do BMG, assim como em face de outras instituições financeiras, com petições iniciais idênticas, indicando distribuição em lote.

No mérito, o apelante suscita as prejudiciais de decadência, argumentando que entre a data da celebração do contrato em setembro de 2013 e o ajuizamento da ação em 31/03/2025 já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Quanto ao mérito propriamente dito, o recorrente sustenta a existência de gravação comprobatória da celebração do contrato e realização de saques, afirmando que
"a gravação é prova que representa fato extintivo do direito pretendido pela parte em sua exordial, não podendo a presente demanda ter outro resultado senão a total improcedência, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que este Contestante carreia aos autos prova cabal da existência e validade do contrato sub judice".

Argumenta ainda a legitimidade da contratação e ausência de vício de vontade, destacando que
"o demandado comprovou a contratação, mediante a juntada do TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, vinculado ao cartão de crédito n.º 5135.xxxx.xxxx.4450, firmado pela parte demandante junto ao recorrente em 20/08/2013, de acordo com ADE 32685228"
. Afirma que a parte autora realizou saque no valor de R$ 4.101,00 em 20/08/2013, e posteriormente contratou saques complementares.

Sustenta ainda a impossibilidade de conversão da contratação em empréstimo consignado, argumentando que
"a requerida não possui meios para efetuar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, uma vez que isso implicaria: (i) alteração da modalidade originalmente pactuada e incidência de juros de operação diversa; (ii) necessidade de exclusão da reserva de margem consignável (5%) e (iii) inclusão do contrato na margem consignável destinada a empréstimos (30%) o que é impossível em razão do tipo de contratação entabulada e necessidade de autorização eletrônica da parte autora para a inclusão de um novo contrato junto à margem diversa".

Por fim, requer que seja acolhida a prejudicial de decadência, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito; alternativamente, que seja integralmente reformada a sentença prolatada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes; e que a parte recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, ELOI EVANGELISTA DA SILVA alega, preliminarmente, a legitimidade da procuração apresentada, argumentando que a procuração acostada aos autos preenche todos os requisitos legais, estando devidamente assinada pela parte autora.

Quanto às prejudiciais de mérito, a apelada refuta a alegação de decadência, sustentando que
"não há o que se falar em perda do direito, visto que recentemente o Autor se deu conta que estava sendo forçado a efetuar o pagamento de um serviço pelo qual não tinha intenção de contratar"
e que
"o cerne da questão possui relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês".

No mérito, argumenta que
"não ignora o fato de que realizou empréstimo com a instituição bancária, sendo esse o único negócio jurídico que requereu, porém em uma conduta ilegal e arbitrária o banco Apelante incluiu um cartão de crédito não solicitado".
Sustenta que
"o Banco Agravante se vale de empréstimo consignado para efetuar venda casada de cartão de crédito e procede cobranças indevidas ao consumidor".

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 85 do Código de Processo Civil.

Foi certificado o pagamento da guia referente ao recolhimento do preparo recursal no id. 320477887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
ação de reparação por danos morais e repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
, ajuizada por
ELOI EVANGELISTA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, o apelante suscita preliminarmente, a irregularidade de representação processual da parte autora, em razão da procuração juntada aos autos estar assinada por meio do sistema ClickSign, plataforma que não integra a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o que poderia indicar vício de representação ou ocorrência de fraude processual.

Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e visando evitar decisão surpresa, este Relator determinou a intimação da parte autora para regularizar sua representação processual, conferindo ao causídico poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, com assinatura digital baseada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na ICP-Brasil, ou com assinatura física original, devidamente digitalizada.

Em resposta à determinação, a parte autora apresentou nova procuração, assinada pelo gov.br e com data atualizada, sanando o vício anteriormente apontado. A regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, do Código de Processo Civil, afasta a consequência processual de não conhecimento do recurso, permitindo o prosseguimento do feito com a análise do mérito recursal, de modo que,
rejeito
essa preliminar.

O apelante aponta como prejudicial de mérito a ocorrência da
decadência
do direito reclamado.

Razão
não lhe assiste
.

Isso porque a discussão nos autos não se limita à nulidade do Contrato. Há também pedido de revisão e de conversão da modalidade convencionada, o que, por conseguinte, afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

Ademais, cuida-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre à renovação do prazo decadencial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA.

– OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026388520238110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 – grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em decadência, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da apelada.

Posto isso,
rejeito
a prejudicial de mérito de decadência.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

As partes firmaram o Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG Card com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n. 2560985, assinado pela autora (id. 320337872).

De início, ressalta-se que a demanda se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a

Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e à existência de eventual falha no dever de informação por parte da instituição financeira que possa caracterizar vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

No caso em análise, a autora sustenta que foi induzida a erro no momento da contratação, pois acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Alega que só tomou conhecimento da real natureza do contrato após consulta jurídica e informações veiculadas pelos meios de comunicação.

As faturas juntadas aos autos junto à contestação no id. 320337878, corroboram a tese autoral, porquanto demonstram
que

nenhuma compra foi realizada

através do cartão
, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares e demais encargos.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos,
havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados.

Verifica-se que nas faturas abaixo, de forma ilustrativa, não apontam compras efetuadas no cartão de crédito. Veja-se:

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme corretamente reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do contrato de adesão (id 320337872) e dos comprovantes de liberação dos valores em saque via TED, evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor total da obrigação e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Verifica-se que o banco não forneceu a consumidora informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional.

Posto isso, a contratação “
híbrida
”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, a instituição financeira tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL
. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR:3.
A contratação de cartão de crédito consignado com utilização de RMC, mediante saque creditado em conta, configura, na essência, operação de empréstimo, e não de crédito rotativo, desvirtuando a finalidade legal da modalidade e violando o dever de informação previsto no art. 46 do CDC.
4. A ausência de transparência quanto ao tipo de contratação, à taxa de juros, à forma de quitação e ao custo efetivo total da operação revela conduta abusiva e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, nos termos dos arts. 4º e 6º, III, do CDC. 5. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1722322/MA) reconhece que a substituição de empréstimos consignados por cartões com RMC, sem informações claras e adequadas, é prática abusiva que legitima a revisão judicial dos contratos
. 6. Reconhecida a natureza de mútuo da operação, impõe-se a sua readequação à modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, de 2,29% ao mês, conforme previsto em AREsp 1099613/MG e dados do Banco Central.
7. A ausência de prova de sofrimento intenso ou abalo psíquico relevante impede o reconhecimento do dano moral, pois a cobrança indevida por si só não o configura. 8. Inexistindo má-fé do credor, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que, na prática, corresponde a operação de empréstimo deve ser readequada à modalidade de mútuo consignado. 2. A ausência de informação clara sobre os termos da contratação configura conduta abusiva e impõe a restituição simples dos valores cobrados a maior.
3. O mero desconto indevido em folha, desacompanhado de prova de abalo emocional relevante, não configura dano moral indenizável.” (N.U 1019044-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelada,

tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),

deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de

"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,

majoro
os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025